Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602996-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
20/08/2024
Número: 0602996-97.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/01/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES - JOSE ANDERSON CAPOCC-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE ANDERSON CAPOCCI (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43940238
19/08/2024
18:20
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.701

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602996-
97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: JOSE ANDERSON CAPOCCI
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO.
INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE TESE JÁ
E NFRENT ADA. RE JULGA ME NT O.
I M P O S S I B I L I D A D E . E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Não configura omissão sanável pela via
dos embargos o mero inconformismo da
parte sucumbente com a fundamentação
exposta na decisão embargada, não se
prestando ao rejulgamento da causa.

2. Embargos conhecidos e rejeitados, com
fixação da natureza protelatória mas sem
imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Num. 43940238 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43797227) opostos por JOSE ANDERSON CAPOCCI
em face do acórdão nº 63.110, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas as contas das
eleições de 2022 com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão, uma vez que a legislação não obriga a
comprovação da propriedade do bem em hipótese de locação de imóvel.

A Procuradora Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43850838).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 25/01/2024, quinta-feira (id. 43795208) e as razões foram protocoladas em
29/01/2024, segunda-feira (id. 43797227).

Presentes os demais pressupostos, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria omissão no
acórdão "quanto ao fato de que, diferentemente de doações e cessões de bens, em caso
de locação de imóveis, a legislação eleitoral não obriga a comprovação da propriedade do
bem, mas tão somente o recibo, descrição, valor, identificação do destinatário e emitente,
assinatura do prestador". Pugna o acolhimento dos embargos para que haja manifestação
Num. 43940238 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58

expressa a respeito do tema.

Diversamente do que alega o embargante, o acórdão não foi omisso a
respeito do tema, tendo apenas veiculado fundamentação em sentido contrário àquela
defendida pelo requerente, conforme se verifica do seguinte trecho:

Intimado, o prestador alegou que "diferentemente de doações e cessões de
bens móveis, em caso de locação de imóveis, a legislação eleitoral não
obriga a comprovação da propriedade do bem, mas tão somente o recibo,
descrição, valor, identificação do destinatário e emitente, assinatura do
prestador." Juntou precedentes de outros regionais.

Sobre as locações de bens para a campanha, este Tribunal tem entendido
que, para que a despesa esteja adequadamente comprovada, é necessário
que o prestador comprove a propriedade do bem objeto da locação, de modo
que seja conhecida a destinação dos recursos utilizados para o seu
pagamento.

Esta é a exegese feita a partir do artigo 21, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da comprovação de
propriedade dos bens cedidos temporariamente à campanha:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente
poderão ser realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
(...)
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro, com a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o)
do bem ou é a(o) responsável direto pela prestação de serviços;

Se há a necessidade de comprovação de propriedade do bem cedido
"gratuitamente" à campanha, com mais razão se deve exigir a mesma
comprovação para bens locados onerosamente e pagos com recursos
públicos, de modo que se tenha a certeza quanto ao destino final de tais
recursos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. (...) LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PROPRIEDADE
DO BEM NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL.
CONJUNTO DE IRREGULARIDADES QUE IMPOSSIBILITA A INCIDÊNCIA
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E
ENSEJAM A DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
9. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com
pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes desta Corte e
do TSE.
10. Em que pese a juntada do termo de locação, não foi devidamente
Num. 43940238 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58

comprovada a propriedade do veículo supostamente cedido onerosamente
para a campanha eleitoral. Irregularidade que enseja a devolução de recursos
para o Tesouro Nacional.
11. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não impõe,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador. In casu, esta irregularidade compreende
um total de R$ 81.855,00 (oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e cinco
reais), o que representa 6,6% do total das despesas contratadas, percentual
módico diante do total das despesas de campanha, o que autoriza a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e configura
apenas vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
12. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional
[TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060339444, Rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, PSESS 16/12/2022, não destacado no original]

O mesmo entendimento é aplicável em relação aos imóveis, porquanto é
imprescindível que se demonstre que os recursos vertidos sob a rubrica de
locação de imóvel seja revertido ao real proprietário do bem, e que essa
informação seja passível de fiscalização pela Justiça Eleitoral.

No caso dos autos, para comprovar as despesas declaradas com a locação
de imóveis, com relação à fornecedora MARIA APARECIDA FURTADO, o
prestador apresentou cópia do contrato, recibo de pagamento e cópia do
anverso do cheque utilizado; em relação a ADRIANA ALMEIDA GABRIEL,
acostou os contratos de locação de dois imóveis, comprovante de
transferência bancária mediante pix e cópia do anverso do cheque. Para
nenhum dos imóveis foi apresentada cópia da matrícula ou outro documento
idôneo a demonstrar que os fornecedores são os reais proprietários dos bens.

Após o parecer conclusivo, o candidato peticionou no sentido de anexar
documentos que comprovariam a propriedade do imóvel por Adriana Almeida
Gabriel. Trata-se de cópia de instrumento particular de cessão e transferência
de direitos e obrigações sobre imóveis no qual constam como cedentes e
cessionários terceiros estranhos ao processo.

Foi juntado, outrossim, instrumento particular de compromisso de venda e
compra, no qual a fornecedora também não figura como parte da avença.
Nessa senda, os documentos são insuficientes a demonstrar a propriedade
dos imóveis mantendo-se integralmente a irregularidade configurada.

Portanto, restaram insuficientes os documentos para comprovação dos
gastos declarados com a locação de imóveis, registrando-se irregularidade no
montante de R$ 2.200,00, que representa 4,4% do total de despesas
declaradas e impõe a determinação de devolução do valor correspondente ao
Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº
23.607/19.

Num. 43940238 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58

Verifica-se que a fundamentação reproduzida, que expressa o entendimento
deste Regional acerca da locação de bens imóveis, foi exposta exatamente em resposta
ao argumento do prestador de contas, que havia alegado a desnecessidade de
comprovação da propriedade do bem, argumento este que está sendo apenas reiterado
nos aclaratórios.

Daí deflui a nítida natureza protelatória destes embargos, nos quais se aventa
suposta omissão absolutamente inexistente e repete linha argumentativa que já foi
expressa e especificamente enfrentada no acórdão embargado.

Conforme bem manifestou a Procuradoria Regional Eleitoral, "da leitura das
razões da parte embargante, denota-se a pretensão de reformar o v. Acórdão através dos
presentes aclaratórios, ante o seu inconformismo com o decidido por este E. TRE. Não se
vislumbra, pois, qualquer situação de omissão, contradição ou obscuridade no decidido".

Portanto, inexistindo omissão a ser sanada, a rejeição dos embargos é
medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de
declaração, e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602996-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - EMBARGANTE: JOSE ANDERSON CAPOCCI - Advogados
do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, ALINE RIBEIRO PEREIRA -
PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 43940238 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.08.2024

Num. 43940238 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 19/08/2024 18:20:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081918202429800000042894046
Número do documento: 24081918202429800000042894046
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/08/2024 13:18:58